Tribunal: TJMT
Processo: 8010027-39.2012.8.11.0086
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010027-39.2012.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA - CPF: 424.294.631-72 (RECORRENTE), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), ELMAR TUSSET (RECORRIDO), ADRIANA CERVI - CPF: 011.728.191-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO
DO
VEÍCULO REALIZADA ANTERIORMENTE AO SINISTRO. SÚMULA 132 DO STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "
A

ausência
de
registro
da
transferência

não

implica
a
responsabilidade
do
antigo

proprietário

por

dano

resultante
de
acidente
que
envolva
o
veículo

alienado
" (
Súmula
132 do STJ)
.

Sendo

comprovado
pela
parte

reclamada
que
alienou
o
veículo

causador
do
acidente

narrado

na

petição

in
icial
,
deve

ser

reconhecida

sua

ilegitimidade

passiva

ad

causam
.
Precedentes
do TJMT e
Turma

Recursal
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
8010027-39.2012.8.11.0086

Or
igem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA

Recorrido
:
ELMAR TUSSET

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ELMAR TUSSET
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de JOSE CARLOS TAVARES DE SOUZA.

O
juízo
singular
pro
feriu

sentença
e
concluiu
pela
responsabilidade
da
parte

reclamada
,
porquanto

causou
o
acidente
de
trânsito

ocorrido

em
23/12/2011,
narrado

na

inicial
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
o
recorrente

ao

pagamento
de R$ 2.669,00,
dano
s

materiais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que
: a)
não

possui

responsabilidade

pelo

acidente

ocorrido
,
pois

houve
o
estouro
do
pneu
do
veículo

caus
ador
do
acidente
,
sendo

excludente
de
responsabilidade
,
bem

como

porque

não
era o
condutor
do
automóvel
; b)
não

foi

evidenciado
o
dano
material.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024